Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Para que ocorra a majoração do valor da pensão, é necessário que fique comprovada substancial alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a fixação do valor originário.
3. O desemprego da genitora do menor, por si só, não tem o condão de tornar certo o direito à majoração dos alimentos pagos pelo seu genitor, porquanto não é razão suficiente para afastá-la do dever de também contribuir para o sustento do filho.
4. No caso, necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar se as mudanças supervenientes são aptas a justificar a majoração pretendida.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.